Tribunal: TJES
Processo: 5010871-89.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010871-89.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO MEDEIROS DE SOUZA
RECORRIDO: SERRATRANS CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por MÁRCIO MEDEIROS DE SOUZA em face de SERRATRANS CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LTDA, por meio da qual pretende restituição de quantia paga e indenização por danos morais, sob a alegação de que contratou junto à Requerida serviços de autoescola, todavia, em virtude da impossibilidade de continuidade, solicitou o reembolso, o que restou acordado entre as partes, no PROCON, não tendo, todavia, recebido os valores.

A r. Sentença RECONHECEU a ausência de documento indispensável à propositura da demanda (faturas de cartão de crédito), EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, IV, do CPC.

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado, pretendendo a anulação da r. Sentença, sob a alegação, em síntese, de violação aos princípios do contraditório efetivo e da vedação de decisão surpresa (art. 9º, do CPC), bem como de inobservância da regra procedimental prevista no art. 321 do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

A irresignação recursal se funda em suposta violação aos art.s 9º, 10 e 321, do CPC, em virtude de a r. Sentença ter extinto o feito com base em fundamento em relação ao qual não foi oportunizado contraditório,
ex vi
:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

A insurgência recursal merece acolhida, tendo em vista que a sentença terminativa vergastada fundou-se na ausência de documento indispensável (art. 320 do CPC), qual seja, faturas de cartão de crédito, sem que às partes tenha sido conferida a oportunidade de manifestação sobre essa questão.

Verifica-se, assim, violação aos princípios do contraditório efetivo e da vedação da decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC c/c art. 5º, LV, da CF), consoante reconhece a jurisprudência do c. STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO
EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA
.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA EXEQUENTE PARA SANAR A IRREGULARIDADE, NOS TERMOS DO ART. 321 DO CPC
.
VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA
. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.905.317/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Ademais, tratando-se o vício de ausência de documento indispensável, recomenda o art. 321, do CPC que, antes de se extinguir o feito, seja oportunizado à parte emendar a petição inicial, trazendo aos autos a documentação que se reputa necessária ao deslinde da controvérsia. Confira-se:

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Sob essa motivação, reconheço a ocorrência de
error in procedendo
, razão pela qual se mostra adequada a anulação da r. Sentença, com retorno dos autos à origem, a fim de que sejam observadas as normas (regras e princípios) acima expostas.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento para anular a r. Sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja observada a regra procedimental prevista no art. 321 do CPC, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. FUNDAMENTO SOBRE O QUAL NÃO FOI OPORTUNIZADO CONTRADITÓRIO ÀS PARTES. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)